Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722678-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAMARA FERNANDES SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izamara Fernandes Sousa contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0704278-86.2023.8.07.0014 na qual o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade da justiça (id 161164648 dos autos originários). A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 47644139). Intime-se a agravante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator